Tribunal: TJDFT
Processo: 0729441-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729441-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIO JOSE DE AMORIM DESPACHO Ao consultar o sistema PagCustas verifiquei que o preparo não foi recolhido. Intime-se o agravante para recolhimento em dobro, na forma do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília, 22 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator